Tribunal: TJPA
Processo: 0801736-37.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801736-37.2021.8.14.0028

APELANTE: EDIMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 222 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa requereu: (i) reconhecimento da ilicitude da prova obtida em busca pessoal e domiciliar; (ii) reconhecimento da fragilidade probatória; e (iii) revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pela polícia militar se deu sem a necessária fundada suspeita, violando o art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se as provas derivadas dessa busca devem ser desentranhadas dos autos pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; (iii) determinar se, diante da nulidade das provas, subsiste materialidade e autoria aptas a manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal somente se legitima quando amparada em fundada suspeita de que o indivíduo porta objetos relacionados a crime, conforme dispõe o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STJ e STF.

A abordagem do réu, por estar em alta velocidade em motocicleta, não configura justa causa para revista, tratando-se de infração de trânsito, insuficiente para legitimar a medida.

A prova oral colhida em juízo confirma que a revista decorreu de “procedimento de praxe”, sem elementos concretos individualizados, caracterizando ilegalidade.

O ingresso na residência, supostamente autorizado pelo acusado, não se mostra crível nem válido como consentimento livre e esclarecido, diante da apreensão de significativa quantidade de drogas no local.

A ausência de justa causa contamina tanto a busca pessoal quanto a domiciliar, impondo o reconhecimento da ilicitude das provas e das que delas derivaram, pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Com o desentranhamento das provas ilícitas, não restam elementos autônomos e válidos que comprovem a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, impondo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e domiciliar exige fundada suspeita objetiva e concreta, não se legitimando por meras impressões subjetivas ou procedimentos de praxe policial. Provas obtidas por busca ilegal e todas as dela derivadas são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos. A ausência de provas autônomas e válidas impõe a absolvição do acusado nos termos do art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 810.639/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.06.2023; STF, RHC nº 238.153/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:
0801736-37.2021.8.14.0028

APELANTE:
EDIMAR PEREIRA DA SILVA

PATRONO:
DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dra.
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Edimar Pereira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
, em regime
aberto, pelo
crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, do CP). Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, foi autorizada a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
.

Oferecimento da denúncia: 05/07/2021 (ID 25488641).

Defesa prévia: 07/10/2021 (ID 25488653).

Recebimento da denúncia: 28/10/2021 (ID 39304391).

Sentença condenatória: 09/12/2024 (ID 25488743).

Laudo pericial de exame toxicológico definitivo: (ID 25488642).

Interposição da apelação pela Defesa: 14/01/2025 (ID 25488747).

Em suas razões, apresentadas em:

14/01/2025 (ID 25488747) A Defesa busca a reforma da sentença nos seguintes termos:

1.

Da ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do suposto flagrante – ausência de justa causa para a revista pessoal;

2.

Da fragilidade do arcabouço probatório – teoria da perda de uma chance probatória;

3.

Da dosimetria – desproporcional aumento da pena-base.

Nas contrarrazões, o
Dominus Litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (13/03/2025 – ID 25488752).

Por sua vez, o
Custos Legis
manifestou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (04/04/2025 – ID 26032781).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – Ilicitude das provas

Inicialmente, transcrevo a denúncia
(ID 25488641):

[...] Consta nos autos de inquérito policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, que, por volta de 18h30 do dia 25 de fevereiro de 2021, na vila Santa Fé, nesta cidade, o denunciado Edimar Pereira da Silva trazia consigo e mantinha em depósito porções de “maconha”, que totalizaram 766g (setecentos e sessenta e seis gramas), em desacordo com as determinações legais e regulamentares [...]

DA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA

A defesa suscita a preliminar de nulidade da busca pessoal realizada, sob o argumento de que não haveria fundadas razões para a autuação do recorrente.

Assiste razão à defesa.

Em que pese a autoria e a materialidade estarem plenamente comprovadas, entendo que a busca domiciliar se encontra eivada de ilicitude, razão pela qual a decisão condenatória merece reforma.

Para melhor elucidação dos fatos, faz-se imprescindível a análise das provas orais colhidas em juízo (ID 25488743):

[...]A testemunha
REUTMAN COELHO SPINDOLA
, policial militar, testemunha compromissada nos termos da lei, disse em Juízo que se recorda que o réu foi abordado por sua
guarnição por estar em atitude suspeita, em alta velocidade em uma motocicleta, motivo pelo qual foi realizada a parada e revista pessoal
, sendo encontrado consigo uma certa quantidade de droga, semelhante à “maconha”, divididas em cerca de 20 porções pequenas
. Afirmou que em ato contínuo se dirigiram até a residência da pessoa acusada
e encontraram em baixo de seu colchão um pedaço maior de maconha, com cerca de 20 centímetros, em forma de um “tijolo de maconha”. Seguiu contando que na ocasião o acusado confessou que estava comercializando a droga na localidade conhecida como “vila do rato”. Respondeu que também foi apreendido com o réu certo valor em dinheiro, bem como que em sua residência havia embalagens plásticas (“saco de chop”) e tesoura, papel alumínio, linha.
Às perguntas da defesa respondeu que no momento da apreensão estavam em ronda na região, com a viatura em movimento, quando o acusado passou em alta velocidade.

Disse que a revista pessoal do acusado deu-se por ser procedimento de praxe em casos de parada da polícia militar, a fim de averiguar se o abordado está de posse de arma de fogo ou material ilícito, bem como verificar se é foragido da justiça
. Asseverou que a apreensão da droga na residência do acusado foi apontada pelo próprio réu, o qual deu instrução exata onde estava a outra porção de entorpecente. Disse ainda que o réu autorizou a entrada da polícia militar na residência.

Na mesma esteira,
IVALDO DOS SANTOS GUIMARÃES
, policial militar, testemunha com os compromissos de lei, afirmou que
recorda-se que fizeram a abordagem do acusado pois este estava em alta velocidade
, tendo encontrado alguns entorpecentes após a revista pessoal. Destacou que o réu
confessou à guarnição que havia outra porção maior de “Maconha”
em sua residência e que vendia drogas. Reafirmou que com o acusado encontraram a droga dividida em pequenas porções, enquanto em sua residência, foi encontrado uma “barra”, não se recordando, porém, o peso exato de cada uma delas.

A testemunha de defesa LOURIMAR PEREIRA BARBOSA, ouvido por Carta Precatória, com os compromissos de lei, respondeu que morava nas proximidades do acusado quando ocorreram os fatos narrados na denúncia. Disse que era proprietário de um mercadinho e que o acusado era seu cliente. Negou que soubesse que o acusado tinha envolvimento com droga antes do descrito na exordial acusatória. Asseverou que na região já havia comentários de que o réu era usuário de drogas, mas não havia notícias de que o réu traficava entorpecentes. Respondeu ainda que o acusado trabalhava “roçando juquira” e “fazendo cerca”, tendoinclusive trabalhado com este em uma terra que possuía, apresentando o réu comportamento responsável e zeloso. O réu foi declarado revel, não sendo encontrado para ser interrogado [...]

Diante da redação do dispositivo o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu no julgamento do RHC 158580-BA, de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022, que a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial
exige
, em termos de
standard
probatório, a
existência
de
justa causa
, ou seja de
fundada suspeita, pautada em um juízo de probabilidade
, descrita com a maior precisão possível, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
.

No caso em apreço, a guarnição da Polícia Militar efetuou a abordagem e busca pessoal do recorrido
unicamente pelo fato de este trafegar em alta velocidade

em uma motocicleta.
Ainda que o excesso de velocidade configure infração de trânsito, tal conduta não se reveste, por si só, de elementos aptos a legitimar a busca pessoal, que exige fundada suspeita da prática de crime.

Cumpre salientar que o próprio policial militar
Reutman Coelho Spíndola
, ao ser inquirido em juízo, declarou expressamente que
“
a revista pessoal do acusado deu-se por ser procedimento de praxe em casos de parada da polícia militar, a fim de averiguar se o abordado está de posse de arma de fogo ou material ilícito, bem como verificar se é foragido da justiça
”
. Tal afirmação evidencia que não havia elementos concretos e individualizados que justificassem a medida, mas sim uma atuação baseada em rotina ou intuição policial, o que afronta o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a busca pessoal sem mandado judicial exige que haja a
fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
.

Essa suspeita deve ser
essencialmente distinta de atividades de investigação genéricas e não pode se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias
(
fishing expeditions
).

Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada, intuições ou impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial
.

Vejamos:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes,
porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude.
Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3.
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.
4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

[...] EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1
. Segundo o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, é prescindível mandado judicial para a realização de busca pessoal, desde que constatada fundada suspeita que a autorize
. Na espécie em análise, não há ilegalidade na atuação policial, uma vez verificada justa causa para a medida. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 238153 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC
03-10-2024)
[...]

Diante da prova oral colhida, resta patente a ilegalidade da busca realizada em desfavor do recorrente. A busca pessoal — e, em consequência, a domiciliar — somente se legitima quando amparada em elementos objetivos, concretos e idôneos, jamais em meras impressões subjetivas. Caso contrário, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas dela derivadas.

Ressalte-se que o art. 244 do CPP, embora editado em período anterior à Constituição de 1988, já previa a imprescindibilidade da fundada suspeita para a realização da busca pessoal e domiciliar. Tal exigência, à luz do art. 5º, inciso XI e LVI, da Carta Magna, deve ser interpretada em consonância com a máxima proteção aos direitos fundamentais.

Por fim, causa estranheza a alegação de que o recorrido teria, de forma livre e espontânea, consentido com o ingresso dos policiais em sua residência, justamente no local onde se encontrava expressiva quantidade de entorpecente. A experiência demonstra ser pouco crível que alguém, mantendo em sua casa substâncias ilícitas, autorizaria de forma voluntária, inequívoca e esclarecida a entrada da polícia. Tal circunstância fragiliza ainda mais a licitude da prova produzida.

A análise dos autos revela que a prisão em flagrante decorreu de diligência irregular, viciando de nulidade a prova colhida na busca domiciliar. É consabido que o ordenamento jurídico brasileiro exige
evidências concretas de crime permanente
para excepcionar a exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Diante da ausência de elementos válidos que justificassem a medida invasiva, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas, nos termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, com o consequente desentranhamento dos elementos probatórios indevidamente colhidos e a absolvição do recorrente, por ausência de provas válidas da materialidade delitiva.

As provas obtidas por meio da busca pessoal — considerada ilícita — e todas aquelas dela decorrentes são imprestáveis
, à luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, amplamente adotada pela jurisprudência nacional.

Não há, nos autos, qualquer elemento probatório autônomo que comprove, de forma válida, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas.

Assim, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para reconhecer a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal que originou a persecução penal, determinando o desentranhamento dos elementos colhidos de forma ilícita e, assim, voto pela absolvição do recorrente da imputação contida na denúncia, por ausência de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 09/10/2025